Tribunal: TJDFT
Processo: 0003228-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003228-24.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARIO LUCIO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO INFORMAL INVÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉS NA POSSE DA RES FURTIVA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, pois, conforme dispõem o artigo 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a peça de resposta, sob pena de preclusão. Ademais, o indeferimento de provas é da discricionariedade do julgador que, caso entendesse relevante a oitiva, poderia fazê-lo, conforme artigo 209 do Código de Processo Penal. 2. Não há que falar em absolvição por falta de provas ou nulidade do reconhecimento de pessoa, se, momentos depois do delito, os réus são presos em flagrante e os bens subtraídos da vítima encontrados dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa. 3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e congruente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese dos autos. 4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos. 5. Esta Turma tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. 6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 226, inciso II, 157, §1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sua condenação pelo crime de roubo ocorreu com base exclusivamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima em desacordo com as disposições legais. Requer a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 226, inciso II, 157, §1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se nota, não houve ato formal de reconhecimento dos acusados, uma vez que foram presos em flagrante logo após a prática do crime. Segundo se vê dos autos, o delito ocorreu por volta de 5h40min, e a vítima foi à Delegacia, conforme consta do boletim de ocorrência, às 8h para comunicar os fatos à autoridade policial, quando avistou os acusados em um bar, então, informou aos agentes policiais. Acompanhou os policiais ao estabelecimento onde eles se encontravam e indicou quem seriam os indivíduos, que foram abordados e presos na posse dos bens subtraídos. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade, uma vez que os réus foram presos em flagrante, logo após a prática do crime, com objetos subtraídos da ofendida, que os apontou como autores do delito. Ademais, a vítima relatou os fatos de forma absolutamente coerente e harmônica: disse que foi assaltada quando estava a caminho do trabalho, por volta das 5h40min., por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, esta com traços orientais, e ressaltou que, momentos após o ocorrido, quando se deslocava para a Delegacia, visualizou o veículo utilizado na empreitada criminosa em um bar, próximo ao local do crime, então, comunicou aos policiais; em seguida, retornou ao local na companhia dos agentes policiais e reconheceu e apontou os três indivíduos que a assaltaram, que foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos. ....... A comprovar os firmes relatos da ofendida, parte de seus pertences foi encontrado no interior do veículo utilizado pelos autores do delito. Além disso, embora as Defesas sustentem fragilidade das provas quanto à autoria, em razão de uma suposta incerteza da vítima em apontar os autores do delito, melhor sorte não lhes assiste, pois a ofendida afirmou na Delegacia que reconheceu todos os agentes e, em Juízo, descreveu que “conseguiu ver bem os sujeitos” que a assaltaram e, que eles foram encontrados no bar onde estava estacionado o veículo utilizado no crime, e que “realizou o reconhecimento no mesmo momento”. Em complemento, o policial THIAGO relatou, na Delegacia, que conseguiu prender os indivíduos indicados pela ofendida e, em Juízo, reiterou que a vítima indicou, de imediato, os autores do delito e “reconheceu os três envolvidos e o carro com certeza”, reiterando que “quando chegaram ao bar, a vítima, de imediato, apontou para os agentes com bastante convicção”. No mesmo sentido, o policial ADIR confirmou que a vítima “reconheceu, com certeza, os dois homens e a mulher que haviam cometido o roubo durante o trajeto dela até a parada de ônibus”. Saliente-se que os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos. Nesse sentido: ..... Além disso, o informante OSNI ratificou que a vítima “reconheceu os três, com certeza, sendo que era uma mulher e dois homens; a vítima apontou para os réus e também reconheceu o veículo usado no crime”. Assim, embora não tenha sido ouvido mediante o compromisso legal de dizer a verdade, suas declarações somam-se aos demais elementos indiciários e de prova coligidos aos autos e formam um arcabouço sólido e robusto quanto à autoria do delito imputado aos recorrentes, não havendo a menor dúvida quanto à pertinência da condenação. É de se ver, portanto, que as negativas de autoria dos réus encontram-se isoladas, sem amparo em qualquer outra prova nos autos, e buscam apenas incutir no julgador uma falsa percepção da realidade, a fim de se livrarem das acusações que lhes recaem. Importante destacar, conforme salientado pela autoridade sentenciante, que os réus “reconheceram que se deslocaram no veículo que foi identificado pela vítima com sendo aquele utilizado na prática do crime, na mesma região e horário em que o delito foi cometido, e em trio de pessoas com as mesmas características apontadas pela ofendida: um homem negro conduzindo o carro, um homem pardo que realizou a abordagem e uma mulher com fenótipo de origem asiática”, assim, “a versão dos réus não é capaz é de afastar tamanha coincidência” (grifos nossos). Por outro lado, como registrado na sentença e no presente "decisum", a vertente acusatória possui lastro probatório robusto, que autoriza seguramente a prolação de uma sentença condenatória. Destarte, comprovado que GISELLI e MÁRIO LÚCIO praticaram o crime descrito na peça inicial, de rigor a manutenção de suas condenações como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (ID 50557815). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023